Tribunal: TJES
Processo: 0001308-09.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Injúria; Ameaça; Desacato
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001308-09.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALVIM PEREIRA CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
DESACATO
. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE
DELITIVAS
. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No delito de desacato, “
o bem jurídico protegido pela conduta tipificada no art. 331 do Código Penal, de acordo com a doutrina, é o prestígio ou o respeito à função pública, de interesse do Estado, a fim de preservar a regular atividade da Administração Pública, de modo que eventual ofensa, com a prática do referido delito, não se dirige diretamente ao indivíduo, mas primordialmente à Administração Pública
” (STJ, AgRg no RHC n. 136.918/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 14/4/2021).

2. A dinâmica dos fatos narrados na denúncia é corroborada pelos depoimentos prestados pelos policiais que atenderam à ocorrência, tanto em sede policial quanto judicial, os quais gozam de presunção de veracidade, que somente por ser afastada caso infirmada pela Defesa, o que não se verifica neste caso concreto.

3. O fato de o apelante ter praticado o fato sob influência do álcool em nada altera a tipicidade do crime ou a culpabilidade do agente, tendo em vista que, de acordo com o art. 28 do Código Penal, a embriaguez voluntária ou culposa, seja incompleta ou completa, não exime o agente da responsabilidade penal, enfraquecendo sobremaneira a tese de que não há dolo específico para o cometimento do crime previsto no art. 331 do CP, em razão do estado de embriaguez do acusado.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ALVIM PEREIRA CAMPOS
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 331

do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de detenção, no regime inicial semiaberto.

Razões recursais apresentadas, às fls. 125/127, nas quais a defesa pugna pela absolvição do réu ante a insuficiência de provas para a condenação ou pela ausência de dolo específico, por estar completamente embriagado.

Contrarrazões da acusação, às fls. 129/131, pelo não provimento do apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 6984801).

Eis o breve relatório.
Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ALVIM PEREIRA CAMPOS
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 331

do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de detenção, no regime inicial semiaberto.

Razões recursais, nas quais a defesa pugna pela absolvição do réu ante a insuficiência de provas para a condenação ou pela ausência de dolo específico, por estar completamente embriagado.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Extrai-se da inicial acusatória que, durante atendimento a uma ocorrência de violência doméstica, o denunciado passou a proferir palavras de baixo calão contra os policiais militares.

Sabe-se que, quanto ao delito de desacato, “
o bem jurídico protegido pela conduta tipificada no art. 331 do Código Penal, de acordo com a doutrina, é o prestígio ou o respeito à função pública, de interesse do Estado, a fim de preservar a regular atividade da Administração Pública, de modo que eventual ofensa, com a prática do referido delito, não se dirige diretamente ao indivíduo, mas primordialmente à Administração Pública
” (STJ, AgRg no RHC n. 136.918/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 14/4/2021.).

Compulsando detidamente os autos, depreende-se que as provas coligidas são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o réu pela prática do crime em comento.

A dinâmica dos fatos narrados na denúncia é corroborada pelos depoimentos prestados pelos policiais que participaram da ocorrência, tanto em sede policial quanto judicial. Neste sentido, a palavra dos agentes públicos goza de presunção de veracidade, que somente por ser afastada caso infirmada pela Defesa, o que não se verifica no caso concreto. Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. (...) 3. É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022). (...) (STJ, AgRg no HC n. 716.902/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 4/8/2022)

A testemunha CB/PMES Lucas Ramos Ferreira, sob o crivo do contraditório, afirmou que o acusado, durante a abordagem, encontrava-se bastante alterado, xingou os policiais de “filhos da puta”, mandou “tomar no cu” e irem para a “casa do caralho”.

Por sua vez, a testemunha SD/PMES Manuelly Lírio Foratini, em juízo, confirmou estar o réu muito alterado e, dirigindo-se à guarnição, chamou-a de “bosta” e de “policiais de merda”.

Quanto à tese de atipicidade por ausência de dolo específico, igualmente, sem razão o apelante.

O fato de o recorrente ter praticado o delito sob influência do álcool em nada altera a tipicidade do crime ou a culpabilidade do agente. Isso porque, de acordo com o art. 28 do Código Penal, a embriaguez voluntária ou culposa, seja incompleta ou completa, não exime o agente da responsabilidade penal, enfraquecendo sobremaneira a tese de que não há dolo específico para o cometimento do crime previsto no art. 331 do CP, em razão do estado de embriaguez do acusado.

Em outras palavras, ainda que o apelante estivesse sob ânimo alterado, verifica-se, pelo contexto das provas, que o acusado, intencionalmente, faltou com respeito e demonstrou menosprezo aos policiais que se encontravam no exercício de suas funções públicas, vez que devidamente acionados para a ocorrência.

Nesse sentido, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, consoante o julgado abaixo ementado:

APELAÇÕES CRIMINAIS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESACATO. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO NO CASO CONCRETO. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. INAPLICABILIDADE DA CONTINUIDADE DELITIVA. CONCURSO MATERIAL CONFIGURADO. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. No caso concreto, entendo que o acusado, ainda que sob ânimo exaltado, intencionalmente faltou com respeito quanto às funções exercidas pelo médico, desprezando seu conhecimento, bem como quanto às funções exercidas pelo Delegado de Polícia Plantonista, restando, assim, configurado o dolo genérico necessário à configuração do crime de desacato. 2. O fato do apelante ter praticado o fato sob influência do álcool em nada altera a tipicidade do crime e culpabilidade do agente, pois de acordo com o art. 28 do Código Penal, a embriaguez voluntária ou culposa, seja incompleta ou completa, não exime o agente da responsabilidade penal, enfraquecendo sobremaneira a tese de que não há dolo específico para o cometimento do crime previsto no art. 331 do CP, em razão do estado de embriaguez do acusado. Precedente do TJ/ES; 3. Na dosimetria da pena, verifica-se que o sentenciante valorou negativamente apenas a culpabilidade, em razão da condição de policial militar do acusado, com o que concordo, motivo pelo qual o recurso da Defesa, neste aspecto, não merece prosperar. 4. O Órgão Ministerial tem razão quando pretende a valoração negativa das circunstâncias dos crimes, posto que ocorridos em locais de intensa movimentação de pessoas, agravando a conduta do réu que descredibilizou as funções do médico e do Delegado perante uma coletividade de pessoas. 5. Diante da existência de duas circunstâncias judiciais negativas, que merecem elevada reprovabilidade, seja pela condição de policial militar do acusado, que deveria garantir a ordem e a segurança pública, e não vilipendiá-las (culpabilidade), ou mesmo pela gravidade do cometimento do crime em desvalorização das funções públicas do médico e do Delegado em ambientes públicos, com intensa movimentação de pessoas (circunstâncias), readequa-se a pena-base para em 01 (um) ano de detenção para cada crime de desacato, o que atende à proporcionalidade, tornando-se em definitivas as sanções, ante a inexistência de agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição. 6. In casu , não ficou demonstrada nos autos a unidade de desígnio entre os crimes de desacato, tendo um sido praticado contra o médico em razão da função por ele exercida e outro contra a autoridade policial, visando o desprestígio das funções inerentes à segurança pública, estendendo-se, inclusive, ao âmbito da Delegacia de Polícia. Ou seja, o dolo foi dirigido, de forma autônoma, a um e outro crime, não havendo unidade de desígnios. 7. Por isto, não se aplica o art. 71 do CP, mas sim o art. 69 do CP, somando as penas impostas, para totalizar 02 (dois) anos de detenção, mantido o regime aberto de cumprimento, sendo indevida a substituição da pena corpórea por restritiva de direitos, haja vista a existência de duas circunstâncias judiciais negativas, conforme dispõe o art. 44, III, do CP. 8. Recurso da Defesa desprovido. Recurso da Acusação conhecido e parcialmente provido. (TJES, AC nº 0003115-79.2014.8.08.0021, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data da Publicação: 17/05/2019).

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação do recorrente pelo crime previsto no art. 331 do Código Penal.

Importa registrar, por fim, que, não obstante não ser objeto recursal, analisando de ofício a dosimetria da pena fixada pelo magistrado sentenciante, não há reparo a ser realizado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
NEG
AR-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.